Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711543-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS AGRAVADO: ALAN JOSE DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45155025) interposto por UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ALAN JOSÉ DA COSTA, ALAOR VASCONCELOS DA COSTA, ELAINE CRISTINA DA COSTA GOMES, ELIANE RODRIGUES DE SALES, ISANI DA COSTA MACHADO, MARIA RODRIGUES DE SALES MARCELINO, NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO e ROSANI VASCONCELOS DA COSTA MARTINS em desfavor da agravante e outros litisconsortes, reconheceu a formação de grupo econômico entre a executada e as suscitadas e desconsiderou a personalidade jurídica da devedora. Acrescente-se que o pedido liminar foi indeferido (ID 45190876). Irresignada, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS interpõe agravo interno (ID 45901654) contra o r. decisório de ID 45190876, pleiteando o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, eis que reputa presentes os requisitos autorizativos da aludida medida. Alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a demanda foi ajuizada em desfavor da UNIMED BRASÍLIA, ressaindo a inexistência de vínculo com os ora agravados. Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 46926711 e ao agravo interno no ID 47101319. Por intermédio da petição de ID 48937282, os recorridos apontam a intempestividade do agravo de instrumento e pugnam pelo não conhecimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Da detida análise dos autos originários, vislumbra-se que a decisão que originou a irresignação foi prolatada em 13.2.2023 (ID 149154074), disponibilizada no DJe em 15.2.2023 e publicada no dia útil subsequente, ou seja, 16.2.2023 (ID 149689479). Merece nota o fato de que, embora a certidão de ID 149840996 certifique a informação de que a disponibilização do teor da decisão no DJe tenha ocorrido em 16.2.2023, a Edição n. 33/2023 do Diário da Justiça do TJDFT, de 15.2.2023, disponibilizou o édito recorrido na página 1277, de modo que efetivamente esta data deve ser considerada. Em 27.2.2023, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS opôs embargos de declaração (ID 150651714), os quais não foram conhecidos por violação à dialeticidade recursal (ID 151116056). O artigo 1.026 do Código de Processo Civil preconiza que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. A interrupção, contudo, não ocorre no caso de não conhecimento dos aclaratórios. Nesse sentido, confira-se entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.021 e 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Cumprimento de sentença. 2. A interposição de agravo interno, após o prazo legal de quinze dias úteis, implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos do art. 1.021, c/c os arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 3. Os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.041.666/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) (Grifo nosso) Conclui-se que não há interrupção do prazo recursal pela apresentação dos embargos de declaração, porquanto não foram conhecidos, de modo que o termo inicial da contagem é 17.2.2023 (dia seguinte à publicação). Considerada a informação, o prazo para interposição do agravo de instrumento expirou no dia 14.3.2023, lembrando-se que de 20 a 22 de fevereiro, embora dias de semana, não foram úteis (art. 60 da Lei 11.697/2008). O recurso foi interposto de forma intempestiva, em 28.03.2023 (ID 45155025), de modo que o agravo de instrumento não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador